Tribunal: TJSP
Processo: 1024168-80.2021.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de omissão – Afirmação no sentido de o Acórdão é omisso quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual reconhece que no caso de protesto indevido o dano mora se configura in re ipsa ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, bem como quanto ao disposto no artigo 489, inciso VI, do CPC - Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de omissão – Afirmação no sentido de o Acórdão é omisso quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual reconhece que no caso de protesto indevido o dano mora se configura in re ipsa ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, bem como quanto ao disposto no artigo 489, inciso VI, do CPC - Não acolhimento - Turma julgadora que, no acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso da autora-embargante confirmou a parcial procedência dos pedidos, ratificando os fundamentos apresentados pelo magistrado que entendeu que não se cogitava de dano in re ipsa, mas de dano que deve ser comprovado, ligado à honra objetiva da ofendida, que não se confunde com eventual abalo psíquico ou emocional que o sócio ou gerente venha a sofrer em razão do fato, justamente porque a pessoa jurídica, com personalidade própria, não se confunde com a pessoa natural do sócio ou gerente - Inexistência de omissão - Pretensão infringente – - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - EMBARGOS REJEITADOS.